Tribunal: TJBA
Processo: 8025850-31.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): ANTONIO ADONIAS AGUIAR BASTOS
Órgão julgador: ANTONIO ADONIAS AGUIAR BASTOS
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-19
Data de publicação: 2025-09-19

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8025850-31.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

AGRAVANTE: MARIA ROZA DA SILVA

Advogado(s)
:
EDDIE PARISH SILVA, CARLOS ZENANDRO RIBEIRO SANT ANA

AGRAVADO: BANCO ITAU URUGUAY SOCIEDADE ANONIMA - ITAU UNIBANCO S/A

Advogado(s)
:
ROBERTO DOREA PESSOA

ACORDÃO

EMENTA: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. GRATUIDADE DA JUSTIÇA. TUTELA DE URGÊNCIA. PRESUNÇÃO RELATIVA DE HIPOSSUFICIÊNCIA. CONTRATO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. AUSÊNCIA DE PROVA DE ILICITUDE. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu o pedido de gratuidade da justiça e tutela de urgência para suspensão de descontos em benefício previdenciário.

A agravante, pessoa idosa, recebe pensão por morte no valor de R$ 1.518,00 e reside em localidade economicamente humilde no Município de Camaçari/BA.

Alega desconhecer contrato de empréstimo consignado que gerou descontos mensais em seu benefício previdenciário.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão:

(i) definir se a agravante faz jus ao benefício da gratuidade da justiça; e

(
ii
) estabelecer se estão presentes os requisitos para concessão da tutela de urgência para suspensão dos descontos.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A presunção de veracidade da declaração de hipossuficiência econômica firmada por pessoa natural é relativa, podendo ser afastada por provas em sentido contrário (CPC/2015, art. 99, § 3º).

No caso concreto, os documentos demonstram a hipossuficiência da agravante, considerando sua renda mensal, idade avançada e local de residência.

A concessão da gratuidade da justiça é medida que se impõe, diante da incompatibilidade entre os custos processuais e a renda da parte.

Quanto à tutela de urgência, não se verifica a presença dos requisitos cumulativos exigidos pelo art. 300 do CPC/2015, especialmente a probabilidade do direito.

A instituição financeira apresentou comprovantes de crédito, contrato digital com biometria facial e documentos da agravante, o que fragiliza a alegação de desconhecimento da contratação.

Ausente prova de ilicitude na conduta do banco, não há fundamento para concessão da tutela de urgência.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento:

A concessão da gratuidade da justiça exige apenas a demonstração de que a parte não possui recursos suficientes para arcar com os custos do processo, sendo a presunção de hipossuficiência relativa.

A tutela de urgência exige a presença cumulativa da probabilidade do direito e do perigo de dano, não sendo cabível quando ausente qualquer desses requisitos.

Dispositivos relevantes citados:

CF/1988, art. 5º, inc. XXXV;

CPC/2015,
arts
. 98, 99, § 3º, 300.

Jurisprudência relevante citada:

TJPR, AI nº 0062250-19.2021.8.16.0000, Rel. Juíza Ana Paula Kaled Accioly Rodrigues da Costa, j. 13.06.2022;

TJMG, AGT nº 10000212616130003, Rel. Roberto Apolinário de Castro, j. 01.09.2022;

TJMG, AC nº 10095120015342001, Rel. Sandra Fonseca, j. 23.04.2019;

TJBA, AI nº 8007526-95.2022.8.05.0000, Rel. Desa.
Joanice
Maria Guimarães de Jesus, j. 05.09.2022.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento nº
8025850-31.2025.8.05.0000

tendo como Agravante
MARIA ROZA DA SILVA
e Agravado
BANCO ITAU URUGUAY SOCIEDADE ANONIMA - ITAU UNIBANCO S/A
.

Acordam os Desembargadores componentes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade, em
CONHECER e DAR PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso.

Sala das Sessões da 4ª Câmara Cível, na data registrada no sistema de processo eletrônico.